Tribunal: TJES
Processo: 5003227-38.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-12-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003227-38.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REGINA CELIA MENDONCA DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5003227-38.2024.8.08.0012

RECORRENTE:
REGINA CELIA MENDONCA DOS SANTOS

RECORRIDO:
BANCO BMG S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR
. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. DEVER DE INFORMAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO INOMINADO PROVIDO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO. RETIRADA DO NOME DA AUTORA DOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 10488913. Contrarrazões não apresentada pelo Banco recorrido, apesar de intimado, com registro de que o recorrido encontra-se com patrono nos autos desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id
10488913
), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 10488911), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos:

“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e
JULGO

IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais.”

O Juízo de primeiro grau julgou improcedente os pedidos da autora por entender que não houve falta de informação e que a autora utilizou o cartão para saque.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com reparação e moral, sob argumento de que a autora é idosa, aposentada do INSS e que recentemente descobriu que seu nome estava negativado e que a divida era de R$ 1.944,14. Sustenta que em contato com o banco não conseguiu que nenhum atendente lhe explicasse a origem da dívida, tendo em vista o banco não disponibilizar a opção ao cliente, apenas há uma gravação informando o débito e a forma de pagamento.

Aduz não saber a origem do débito.
Postula liminarmente pela retirada de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, ao final requer a declaração de inexistência do débito e a consequente exclusão do débito, além de reparação moral.

O Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, afirmando, em síntese, que o requerido alegou que a dívida da autora é de R$ 1.728,81, valor diferente do constante da negativação. Sustenta que a alegação do réu e que a dívida se trata de empréstimo cartão consignado, não procede, pois a autora nunca recebeu ou desbloqueou o cartão. Aduz que ainda que o cartão consignado tivesse sido contratado e utilizado, permaneceria o ilícito, pois os descontos são efetuados diretamente do benefício, não havendo possibilidade de inadimplência. Sustenta ainda que a autora nunca foi notificada sobre a suposta dívida, alega falta e informação e má-fé do Banco e que nunca contratou o cartão, realizou compras ou saques e que nunca recebeu nenhum valor.

Sumariamente, importa trazer a baila a existente relação de consumo entre as partes, pelo que reza o inciso VIII do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a narrativa dos fatos encontra respaldo nos documentos anexos, que demonstram a verosimilhança do pedido conforme disposição legal, com isso, cabendo a inversão do ônus da prova no caso em apreço, aplico os efeitos do referido artigo.

Veja-se:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, ao seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

Não distante, em atenção ao referido diploma consumerista, em especial ao inciso III do artigo 6º, preconiza-se o dever de prestação de informação clara e precisa ao consumidor pelo fornecer/prestador de serviços, justamente para evitar que o negócio jurídico estabelecido se torne viciado pela precariedade de informações daquilo que se contrata.

Veja-se:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

III – a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. (Redação dada pela Lei nº 12.741, de 2012).

Traçadas tais premissas, pelo que se extrai dos autos, tem-se que a instituição financeira recorrida não cumpre com o ônus que lhe cabia, na forma do art. 6o, III e VIII do CDC c/c art. 373, II, do CPC de atestar que o consumidor conhecia e concordava com as cláusulas estipulada no negócio jurídico entabulado, isso porque, por consectário lógico, inexiste razão para o civil contratar serviço mais oneroso para si e mais vantajoso para o banco.

Ainda, em que pese o banco réu ter anexado ao caderno processual extrato de cartão de crédito a fim de demostrar a utilização do cartão

pelo consumidor, entendo que tal fato, por si só, não se mostra suficiente para afastar o vício, pois, ressalta-se, trata-se de pessoa hipossuficiente, de idade avançada, ainda, analisando os autos observa-se que o cartão não fora utilizado na modalidade habitual, ou seja, para compras.

Analisando os autos, não há provas de que a autora tinha ciência do que havia contratado, pois os áudios juntados não informam a autora de forma clara o que se trata o cartão consignado,
a atendente apenas transmitiu com muita agilidade as informações sobre saque complementar e taxas, nada explicando a cerca do cartão consignado, seu funcionamento.

Nota-se ainda que a autora não utilizou o cartão de crédito na função crédito,

o que leva a acreditar que a parte não tinha intenção de contratar tal serviço. Apenas o saque alegado pelo requerido não é motivo para que seja reconhecida a validade da contratação.

Ainda, não há comprovação nos autos que a autora recebeu ou até mesmo desbloqueou o cartão.

Entendo que em que pese a demonstração da contratação, não há nos autos elementos que nos leve a entender pela informação clara e precisa do que se tratava um cartão consignado, não há informações fundamentais sobre como funciona o crédito rotativo, além do que tal contratação exige a contraprestação mensal e aparentemente infinita, a qual é diretamente descontada mensalmente em folha de pagamento.

Desse modo, o vício do serviço financeiro deve ser reconhecido para além do descumprimento ao dever de informação.

Em casos como o
sub examine
, o caminho seguido pela jurisprudência de diversos Tribunais é o de declaração de nulidade do negócio, por oferecer excessiva desvantagem ao consumidor. Observa-se:

APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS DO PAGAMENTO MENSAL MÍNIMO, DIRETAMENTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, SEM AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL.
AFASTAMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. Conduta abusiva do banco. Autora que alega ter efetuado contrato de mútuo com desconto consignado em benefício previdenciário, porém, disponibilizado pela instituição financeira modalidade de cartão de crédito rmc (reserva de margem consignável).
Banco requerido que não demonstrou a devida disponibilização de informação para que a aposentada tivesse subsídios que ensejassem decidir efetivamente pela modalidade ora contestada
. [...] (TJSP; APL 1002156-15.2017.8.26.0400; Ac. 11066672; Olímpia; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sergio Gomes; Julg. 12/12/2017; DJESP 19/12/2017; Pág. 3496) (original sem destaque)

Assim, entendo pela declaração de nulidade do empréstimo- cartão consignado, devendo o recorrido se abster de realizar descontos no benefício da autora, sob pena de multa diária a ser estabelecida por este juízo.

Em relação a negativação, indevida, pois trata-se de dívida decorrente do cartão consignado, sendo assim, determino
a expedição de comunicado ao SPC/SERASA para baixar de imediato a restrição havida em nome da recorrente, lançada pelo BANCO BMG S.A.

No que pertine aos danos morais, tenho que a recorrente faz jus a indenização, devido a extrema abusividade da prática adotada pelo recorrente, que ao viciar ou descumprir com informações às quais devia se ater e propagar ao consumidor, quando da confecção do pacto, intentou dar vida a um negócio que a beneficiaria
ad infinitum
.

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, mostra-se razoável e proporcional o arbitramento do dano moral no montante de R$ R$ 5.000,00 ( cinco mil reais), sendo suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrido a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Ante ao exposto
, CONHEÇO
do recurso inominado
, E LHE CONFIRO PROVIMENTO,
afim de reformar a r.
sentença, JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO
para:

-

reconhecer a nulidade do contrato de empréstimo objeto dos autos para, assim, lhe tornar nulo,
CONDENANDO
o réu
BANCO BMG S.A
. a baixar o negócio jurídico, o débito e se abster de cobrar, no prazo de até trinta dias corridos, sob pena de multa a ser fixada pelo juízo;

-
CONDENO
o réu
BANCO BMG S.A
. a indenizar a requerente
REGINA CELIA MENDONÇA DOS SANTOS
, na quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais),
A TÍTULO DE DANO MORAL
,

com incidência de juros desta Sessão de Julgamento, pela taxa SELIC, vedada
cumulação com correção monetária.

-Por fim,
DETERMINO

a expedição de comunicado ao SPC/SERASA para baixar de imediato a restrição havida em nome da recorrente
REGINA CELIA MENDONÇA DOS SANTOS
, CPF: 022.593.367-52, lançada pelo BANCO BMG S.A, conforme se verifica do documento juntado, id. 10488615.
Caberá à Secretaria da 1ª Turma Recursal, expedir o Ofício aos órgãos de proteção ao crédito.

Sem custas e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)